Tribunal: STF
Processo: ADI 7879
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Associação Nacional dos Servidores do Ministério Público (Ansemp) ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, contra os arts. 1º, caput, Complementar n. 334, de 18 de junho de 2006, com redação dada pelas Leis Complementares n. 375, de 27 de novembro de 2008, e n. 742, de 16 de outubro de 2023; 32-A da Lei Complementar n. 446, de 29 de novembro de 2010, com redação dada pela Lei Complementar n. 742, de 16 de outubro de 2023; 22 da Lei Complementar n. 182, de 7 de dezembro de 2000; 7º da Lei Complementar n. 200, de 4 de outubro de 2001; 2º e 3º e 4º da Lei Complementar n. 238, 22 de maio de 2002; 2º e 3º da Lei Complementar n. 263, de 30 de dezembro de 2003; 2º da Lei Complementar n. 312, de 4 de novembro de 2005; 1º da Lei Complementar n. 382, de 24 de março de 2009; 1º da Lei Complementar n. 383, de 24 de março de 2009; 3º da Lei Complementar n. 447, de 29 de novembro de 2010; 2º da Lei Complementar n. 508, de 4 de abril de 2014; 2º da Lei Complementar n. 525, de 26 de novembro de 2014; 2º e 3º da Lei Complementar n. 542, de 27 de julho de 2015; 2º da Lei Complementar n. 690, de 9 de dezembro de 2021; 1º e 2º da Lei Complementar n. 707, de 27 de maio de 2022; 4º e 5º, I, III, VII e VIII, da Lei Complementar n. 742, de 16 de outubro de 2023, todas do Estado do Rio Grande do Norte, que tratam de cargos em comissão no quadro de pessoal do Ministério Público daquele ente federado.

A Federação Nacional dos Servidores dos Ministérios Públicos Estaduais - FENAMP (eDoc 42) e o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte (eDoc 84) requerem a admissão no feito, na qualidade de amicus curiae. Alegam afinidade entre a matéria em apreço e seus objetivos institucionais.

2. Os requerentes preenchem os requisitos para ingressar no processo, na condição de amicus curiae, de acordo com a jurisprudência desta Corte – relevância da controvérsia, representatividade da interessada e liame das finalidades institucionais com o objeto da ação.

Dada a importância da pluralização de atores na jurisdição constitucional, com o intuito de colaborar com a Justiça, são pertinentes as intervenções solicitadas.

3. Admito, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, a Federação Nacional dos Servidores dos Ministérios Públicos Estaduais - FENAMP e o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte como  amici curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade.

4. Publique-se. 

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente